Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-53.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000110-53.2007.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS PEREIRA ROCHA

ADVOGADO DATIVO: RIVERALDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000110-53.2007.8.14.0045.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTOR: LEONARDO JORGE LIMA CALDAS – 5º PJ REDENÇÃO.

APELADO: CARLOS PEREIRA ROCHA.

PROCURADOR: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 da lei 6368/76.
PRELIMINAR
DE MERITO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DA APELAÇÃO MINISTERIAL INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO
.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DO
DECISUM
.
EX VI
ART
.
art. 564, III “d”, “e” e IV do CPP.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR:

1 –
A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. Precedentes do STJ;

2 – Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

1 –
Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação Provisória. Contudo o juízo absolveu o apelado em face da
ausência da prova que confirmasse a existência do fato delituoso, nos termos do artigo 386, II do CPP. Todavia, o juízo singular agiu
prematuramente, pois o laudo definitivo poderia ser juntado posteriormente. Ademais a Súmula 32 do TJPA, assegura que a
ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime que poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

2 - Na hipótese, imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença absolutória prolatada antes que fossem tomadas as medidas assecuratórias e necessárias para a requisição do resultado do exame toxicológico final, ações que implicaram na supressão do Ministério Público, em se manifestar acerca da acusação que foi imputada ao apelado. Nesses termos,
de rigor reconhecer a nulidade da decisão absolutória, com supedâneo no art. 564, III “d”, “e” e IV do CPP, determinando ao setor competente que se proceda a remessa dos autos a Comarca e origem para prosseguimento da ação.

3 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

04
dias do mês de
fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, por intermédio da 5º PJ de Redenção, irresignado com a sentença ABSOLUTÓRIA proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Parquet Estadual, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 12
caput
da LEI 6368/76.

Após regular tramitação do feito, o apelado foi absolvido da prática do crime previsto no art.
12
caput
da Lei 6368/76,
razão pela qual o Ministério Público
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, o representante do Parquet assevera o reconhecida da nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, sendo os autos
remetidos ao Juízo de origem, para restabelecer o curso processual regular, em obediência aos princípios e preceitos legais
(ID 6051814).

Em contrarrazões, a Defesa do apelado, pleiteou pelo não conhecimento do apelo, por ser intempestivo, e no mérito pelo seu desprovimento (ID 6051815 e 6051816).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 60518149).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
25 de novembro de 2005, por volta das 01:40h, o acusado Carlos Peteira
-
Rocha, foi preso em flagrante delito, na Rua Rio Dourado, por trazer consigo cerca de 308 gramas de maconha, divididos em seis pacotes acondicionados em sacos plásticos transparentes, sendo que um pacote estava guardado dentro de sua cueca e os cinco restantes dentro de uma mochila, que continha, ainda, onze sacos idênticos vazios os quais, provavelmente, seriam utilizados para acondicionamento da droga a ser redistribuída em quantidades menores. Uma equipe da polícia militar comandada pelo Tenente ROGÉRIO OLIVEIRA PEREIRA, estava em serviço de patrulhamento pela cidade quando avistou o acusado, em plena madrugada, pilotando uma motocicleta TITAN azul, carregando nas costas uma mochila. O acusado foi parado e revistado pela guarnição tendo sido encontrado em seu poder a droga acima mencionada, descrita nos autos de fls. 11/12 e que ele alegou ser para consumo próprio.

Nesse cenário, o juízo singular asseverou que os fatos teriam ocorrido no dia 25/11/2005, e até então não havia sido juntado aos autos o Laudo Definitivo de Constatação, acerca da materialidade delitiva, além do fato do apelado não ter sido citado para apresentar defesa. E concluiu, relatando a ausência da prova que confirmasse a existência do fato delituoso, sendo imperioso a absolvição com fulcro no artigo 386, II do CPP.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA

De inici0, cediço pronunciamento acerca da intempestividade na apresentação das razões da apelação, suscitada pela defesa do apelado, em preliminar, a qual constitui apenas uma irregularidade. Vejamos.

Tendo o
réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso” (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000). A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS).

“O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. (...). Todavia, quanto à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade” (MACHADO. Marlon Wander, Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41).

Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta.

4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 66.625/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.) (grifei)

Desse modo afasto os argumentos sustentado pelo réu em contrarrazões, quanto a intempestividade do apelo.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SEM FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
Estadual, manifestou seu inconformismo nos termos do art.564 do CPP, que dispõe que haverá nulidade pela: ausência de intervenção do ministério público (inciso III, alínea d); pela ausência de citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa (inciso III, alínea e) e pela omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (inciso IV).

E finalizou enfatizando que fosse acolhida a nulidade da sentença absolutória, por violação ao art. 381 do CPP e art. 93. inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório.

No que diz respeito a insurgência ministerial, razão lhe assiste, uma vez que o juízo, com a devida vênia, não deveria ter
absolvido o apelado em momento tão prematuro, pois o laudo definitivo poderia ser juntado, inclusive após o encerramento da instrução, mas desde que antes da prolação da sentença, não havendo óbices, quer na própria Lei de Drogas, quer na legislação processual penal, de que a referida perícia fosse juntada aos autos em momento posterior.

De outro modo, constatado a ausência do Laudo Definitivo, o juízo, até por ofício, poderia facultar o pronunciamento ministerial, ou ir mais além, converter o feito em diligências, requisitando o Laudo aos setores competentes, com arrimo no art. 56 da Lei 11.343/06.

Na espécie, acerca da prova a materialidade delitiva em face do crime de tráfico de drogas, que no caso em debate restou evidenciado através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação Provisória (ID 6051803, fls. 02 e 03, respectivamente).

Acerca da controvérsia, o
STJ, em casos excepcionalíssimos, admite a possibilidade de condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. Precedentes"(AgInt no AREsp n. 1083449/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

Destarte, esta Corte já se pronunciou reiteradas vezes, quanto a ausência de Laudo Toxicológico definitivo, através do entendimento sumulado no verbete nº 32, com o seguinte teor:

A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Desse modo, diante do quadro fático, restou prematura a decisão absolutória, à revelia de qualquer providência quanto às medidas necessárias para a requisição do resultado do exame mencionado, evidenciando a inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, incorrendo, incontinenti, em
error in procedendo.

Na hipótese, imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença absolutória prolatada antes que fossem tomadas as medidas assecuratórias e necessárias para a requisição do resultado do exame toxicológico final, ações que implicaram na supressão do Ministério Público em se manifestar acerca da acusação que foi imputada ao apelado, nesse sentido segue a orientação jurisprudencial acerca do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes préfabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial. (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICÓLOGICO DEFINITIVO - FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA - PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR - ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO - NULIDADE QUE SE IMPÕE - OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - JUNTADA POSTERIOR DO EXAME PERICIAL FINAL E MEMORIAIS ESCRITOS PELAS DUAS PARTES - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM - RECURSO PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença absolutória prolatada antes que fossem tomadas as medidas necessárias para a requisição do resultado do exame toxicológico final e de oportunizar ao Ministério Público a apresentação das alegações finais, porquanto foi suprimido o direito deste de se manifestar acerca da acusação que foi imputada ao acusado, incidindo, no caso em debate, em nulidade absoluta que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo. Ademais, a ausência de alegações finais do órgão ministerial é causa de nulidade absoluta, visto que as partes devem ter as mesmas oportunidades para produção das provas, em respeito aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Declarada a nulidade da sentença absolutória, a devolução dos autos à primeira instância para prolação de novo édito, é medida que se impõe. Recurso provido. (TJ-MT - APL: 00019646420128110086 127430/2013, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/06/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2014).

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ - AUTORIA - ANÁLISE PREJUDICADA. 1- O Laudo Toxicológico Definitivo pode ser juntado após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da Sentença e que se oportunize as partes manifestação, consoante precedentes iterativos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Se a Absolvição se deu em razão da ausência de materialidade, a despeito da existência do Laudo Toxicológico Definitivo, a Sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno do processo à Instância de Origem, para análise da autoria do delito. (TJ-MG - APR: 10687150031882001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 27/07/2018).

Com efeito, diante das argumentações apresentadas
ut supra
, de rigor reconhecer a nulidade da decisão absolutória, com supedâneo no art. 564, III “d”, “e” e IV do CPP, determinando ao setor competente que se proceda a remessa dos autos a comarca e origem para prosseguimento da ação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, CONHECER DO APELO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025